Tribunal: TJSP
Processo: 1030160-61.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da Instituição Financeira e do consumidor. Autor que contratou financiamento bancário para a aquisição de veículo automotor, cujo negócio foi desfeito antes da entrega do bem. Recebimento do valor pela empresa vendedora, com estorno ao Banco, todavia. Autor

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da Instituição Financeira e do consumidor. Autor que contratou financiamento bancário para a aquisição de veículo automotor, cujo negócio foi desfeito antes da entrega do bem. Recebimento do valor pela empresa vendedora, com estorno ao Banco, todavia. Autor que quitou o financiamento e pede a devolução dos valores pagos. Os contratos de financiamento bancário são coligados aos contratos de compra e venda de veículo automotor. Precedentes dessa Colenda Câmara. Quantia que deve ser devolvida ao autor. Indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, que fica afastada. Ausência de provas da negativação indevida. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Danos materiais. Readequação. Se o autor comprovou a quitação do financiamento, naturalmente realizou o pagamento das parcelas antecedentes. Matéria a ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência direcionados ao réu revel. Afastamento. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. Precedente do STJ.
RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030160-61.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante BRUNO ALESSANDER SANDINS
SERRA, Apelados ALD AUTOMOTIVE LTDA e FORMULA AUTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL I – SANTANA)
APELANTES:
ITAÚ UNIBANCO S/A E BRUNO ALESSANDER SANDINS
SERRA
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 13.726
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AÇÃO
COM
PRECEITOS
CONDENATÓRIO
E
DECLARATÓRIO. Sentença de parcial procedência.
Recurso de apelação da Instituição Financeira e do
consumidor. Autor que contratou financiamento bancário
para a aquisição de veículo automotor, cujo negócio foi
desfeito antes da entrega do bem. Recebimento do valor
pela empresa vendedora, com estorno ao Banco, todavia.
Autor que quitou o financiamento e pede a devolução dos
valores pagos. Os contratos de financiamento bancário são
coligados aos contratos de compra e venda de veículo
automotor. Precedentes dessa Colenda Câmara. Quantia que
deve ser devolvida ao autor. Indenização por danos morais,
em razão de negativação indevida, que fica afastada.
Ausência de provas da negativação indevida. Autor que não
se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do
CPC/2015. Danos materiais. Readequação. Se o autor
comprovou a quitação do financiamento, naturalmente
realizou o pagamento das parcelas antecedentes. Matéria a
ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença.
Honorários de sucumbência direcionados ao réu revel.
Afastamento. Não é cabível o arbitramento de verba de
sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da
sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de
atuação de advogado. Precedente do STJ.
RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDOS. Vistos. Cuida-se de ação com preceitos condenatório e
declaratório, envolvendo compra e venda de veículo automotor, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls. 174/192, para
condenar o réu Itaú Unibanco S/A a pagar ao autor o valor de R$13.291,04, com
correção monetária e juros de mora desde a quitação e danos morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
3
R$10.000,00, com correção monetária a contar da publicação da sentença e juros
de mora a partir da citação. As pretensões formuladas contra Formula e ALD foram
julgadas improcedentes. Custas, despesas processuais e honorários em 10%
sobre o valor da causa pelo autor quanto às rés sucumbentes; custas e despesas
processuais igualmente repartidas quanto à Instituição Financeira, além de
honorários em 10% sobre o valor da causa para cada patrono.
Apela o réu Itaú Unibanco S/A (fls. 220/224) pretendendo a
reforma da sentença. Argumenta em síntese que o contrato de financiamento
bancário é autônomo e não acessório ao contrato de compra e venda. Assim, não
se mostra abusiva a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito,
devendo haver a responsabilização do lojista e não do Banco, até porque recebeu
o valor total do crédito. Sucessivamente, pede a redução da indenização.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Apela adesivamente o autor (fls. 236/243 e fls. 254)
pretendendo a reforma parcial da sentença. Em síntese pede a majoração da
condenação do Banco, pelos seguintes motivos: a) o Banco réu não entregou o
valor financiado ao apelante ou às demais apeladas; b) o valor de R$13.2191,04
diz respeito à quitação do financiamento, conforme contrato de fls. 25, sendo que o
autor pagou 15 das 36 prestações de R$731,98; c) o Banco réu, assim, deveria
devolver todos os valores recebidos referente à dívida inexigível e não apenas o
valor da quitação; d) houve estorno do valor pago pela apelada ALD. Quanto à
sucumbência, defende que a revelia da ré Fórmula retira o dever de pagamento
das verbas sucumbenciais, como se tivesse constituído patrono.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 263/265.
Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
4
É O RELATÓRIO.
Os recursos comportam parcial provimento.
Cuida-se
de
ação
com
preceitos
condenatório
e
declaratório, envolvendo compra e venda de veículo automotor, ajuizada por Bruno
Alessander Sandins Sera contra Formula Autos Intermediações e Negócios Eirelli,
ALD Automotive Ltda e Itaú Unibanco S.A.
Alega o a autor, na inicial, que adquiriu o veículo Ford Fiesta
da ré ALD, com intermediação da ré Formula, e financiado pelo réu Itaú Unibanco,
pelo valor de R$22.500,00, a ser pago com R$4.600,00 de entrada e o restante
financiado. A entrega do veículo seria realizada após o pagamento da última
parcela da entrada em 03/04/2017. Ocorre, todavia, que o veículo não foi entregue,
o que fez o autor desistir da compra. Como seu nome foi negativado, decidiu quitar
o financiamento, no valor de R$13.291,04 (fls. 41). Pede, ao final, a entrega do
veículo ou a quantia correspondente; a condenação dos réus em danos morais, no
valor de R$10.000,00.
Contestação da ré ALD a fls. 63/79, em que há prova do
estorno do valor depositado pela Instituição Financeira (fls. 103) e do Banco réu a
fls. 139/142. A ré Formula não contestou (fls. 159).
Réplica a fls. 168/173.
Sentença de fls. 174/192, que, em resumo, assim decidiu a
controvérsia:
“Relativamente à aquisição do veículo Ford Fiesta de placas
OQF-3764, no valor de R$ 22.500,00, restou incontroverso nos
autos a sua não entrega ao consumidor, ora autor. A corré Ald
Automotive Ltda confirmou essa alegação do autor ao dizer que
recebera um depósito irregular do Banco Itaú Unibanco S/A no
valor de R$ 17.900,00, tendo-o estornado. Feito isso, colocou
novamente o veículo à venda, tendo-o transferido a terceiros
estranho aos autos.
Consequentemente, prejudicado o pedido do autor quanto a
condenação dos réus a entregar-lhe o bem objeto da compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
5
venda.
Diante da não entrega do veiculo ao consumidor o contrato
acessório ao da compra e venda (financiamento do preço)
celebrado com o Banco Itaú Unibanco S/A perdeu sua
exigibilidade, o que tornou abusiva a cobrança e a inscrição do
nome do autor nos róis de inadimplentes.
(...)
O autor fez juntar aos autos prova do pagamento do valor do
financiamento, fazendo jus a que o Banco Itaú Unibanco S/A o
devolva, já que o consumidor não recebera a contraprestação (a
entrega do bem cujo preço fora financiado).
Incontroversa a negativação do nome do autor pelo Banco
Itaú Unibanco S/A que não a negou em sua defesa.
Frise-se que no caso em exame a parte postulante logrou
comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a
inscrição levada a efeito pela instituição demandada foi irregular,
comprovando a falha na prestação do serviço, consubstanciada na
cobrança de crédito inexigível.
Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, deve
ser responsabilizado o Banco Itaú Unibanco S/A pela inscrição
indevida do nome do autor no rol de inadimplentes, conduta
abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a este, mesmo os
de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar.
Dessa forma, restou configurada a prestação deficitária dos
serviços pelo Banco Itaú Unibanco S/A.
Decorrendo daí a responsabilidade de ordem objetiva de
reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o
artigo 14, da lei consumerista precitada, tendo em vista que o
procedimento adotado foi temerário, atentando a boa fé objetiva ao
descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.
Cumpre
ressaltar
que
é
perfeitamente
passível
de
ressarcimento o dano moral causado no caso em exame,
decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes a
personalidade da parte autora, quais seja, os atinentes ao bom
nome, reputação e a imagem desta. Situação esta que decorre do
fato do postulante ter sido inscrito nos cadastros de inadimplentes,
sem que houvesse causa jurídica para tanto, tal medida abusiva
resulta na violação ao dever de respeitar esta gama de direitos
inerentes a cada ser humano.
(...)
Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização
por dano moral há que se levar em conta o princípio da
proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a
capacidade econômica da instituição ofensora. Acresça-se a isso a
reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o
ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado,
deixando de corresponder à causa da indenização.
(...)
Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com
o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como
punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo,
contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido
à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas,
a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta
ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso
em concreto, a importância a título de danos morais deve ser
arbitrada em R$ 10.000,00. Reputando que o quantum arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
6
corresponde à quantia suficiente à reparação do dano sofrido, a
condição do demandante, bem como, atendendo ao caráter
reparatório e punitivo deste tipo de indenização, haja vista que o
postulante teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de
proteção ao crédito, por contrato que não celebrou.
As demais empresas corrés (Fórmula Autos Intermediações
e Negócios Eireli e Aud Automotive Ltda) não podem ser
condenadas a restituir o preço pago porque quem o recebeu foi o
Banco Itaú S/A e não podem ser condenadas ao pagamento da
indenização por danos morais porque, além de o autor não narrar,
na inicial, nenhuma situação extraordinária, o mero descumprimento contratual e a frustração decorrente do
descumprimento contratual, não são suficientes para causar abalo
moral ou ofensa à honra.
(...)
Conclui-se apenas que o contrato de financiamento é
inexigível ante o não cumprimento, por parte dos vendedores, do
contrato principal de venda e compra (não entregaram o bem).
Quanto ao pleito indenizatório por alegados danos morais,
tornase a concluir pela inexistência de danos.
(...)
Considerados tais parâmetros, tem-se que não resta
caracterizado o dano moral nas circunstâncias. Ora, além de o
autor não narrar, na inicial, nenhuma situação extraordinária, o
mero descumprimento contratual e a frustração decorrente do
descumprimento contratual, não são suficientes para causar abalo
moral ou ofensa à honra.”
As controvérsias recursais são as seguintes: (i) se o
contrato de financiamento bancário é coligado (acessório) ou autônomo à compra e
venda, bem como as consequências de uma ou outra conclusão; (ii) se cabível o
afastamento ou redução da indenização por danos morais; (iii) a extensão da
condenação por danos materiais; (iv) sucumbência em caso de revelia.
Essa Colenda Câmara vem decidindo que os contratos de
financiamento bancário são coligados aos contratos de compra e venda de veículo
automotor (i).
Nesse sentido:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e
venda de caminhão usado, com financiamento de parte do preço.
Apreensão do bem por determinação policial. SENTENÇA de
parcial procedência em relação à Loja revendedora e à Financeira
ré e de improcedência em relação à proprietária alienante do bem.
APELAÇÃO do autor, que visa o acolhimento do pedido inicial
também em relação à corré Líder, com a majoração da
indenização moral, pugnando subsidiariamente pela distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
7
proporcional dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO da Financeira
ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando
quanto ao mérito pela total improcedência, aduzindo pedido
subsidiário de redução da indenização moral, com a exclusão da
condenação solidária em relação à restituição dos valores pagos
na aquisição do caminhão. EXAME: Relação contratual que se
sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Legitimidade passiva da Financeira ré bem configurada, ante a
relação jurídica de direito material firmada entre as partes e o
pedido declaratório de rescisão do financiamento no tocante.
Apreensão do caminhão por ordem de Autoridade Policial que
caracteriza perda do bem por evicção. Proprietária do caminhão e
Loja de revenda que são responsáveis pela evicção, "ex vi" do
artigo 447 do Código Civil. Procedência em relação à anterior
proprietária do caminhão que era consequência lógica da rescisão
do contrato de compra e venda. Contratos de compra e venda e de
financiamento do preço do bem correspondente que são coligados,
considerando-se como principal o primeiro e acessório o segundo.
Dano moral indenizável bem configurado. Autor que foi submetido
à situação que ultrapassa mero dissabor, transtorno ou percalço
do cotidiano, ante a apreensão de seu instrumento de trabalho,
com privação do uso do veículo. Pretensão de indenização
material que deve ser limitada às quantias recebidas em relação à
cada ré. Indenização moral que deve ser paga somente pela
proprietária e pela Loja de revenda, sem alcançar no caso sob
exame a Financeira ré. Proprietária e Loja de revenda que devem
arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais, arbitrando-se
os honorários advocatícios conforme o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sucumbência recíproca configurada entre o autor e
a Financeira ré. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 0182215-18.2012.8.26.0100; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
Rescisão contratual c.c. indenizatória por danos morais. Contratos
de compra e venda e de financiamento. Fiat Fiorino, ano 10,
adquirido da loja ré, que teria apresentado vícios no motor, e não
fora aprovado em vistoria. Fato esse que acarreta rescisão do
contrato. R. sentença de parcial procedência, sem danos morais.
Apelos do demandante e do Banco. Plena aplicação do CDC.
Avenças de compra e venda do automotor e de financiamento
são coligados, sendo certo que o segundo caracteriza-se
como contrato acessório. Não vislumbrados prejuízos morais.
Nega-se provimento aos recursos de ambos os litigantes, sem
olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP.
(TJSP; Apelação Cível 1000171-62.2017.8.26.0577; Relator (a):
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
APELAÇÃO
"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA"
Compra e venda de
veículo usado
Contratos de compra e venda e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
8
financiamento bancário são coligados - Caso em que o
principal segue o acessório - Cadeia de fornecimento de bem
durável, uma vez maculada de vício, não deve subsistir, tendo em
vista a necessidade de retornarem as partes ao estado 'quo ante',
a fim de mitigar os prejuízos sofridos pela parte hipossuficiente -
Pleito de restituição da quantia paga, além de indenização pelos
danos morais - Alegação de vício do produto Responsabilidade
das rés caracterizada
Dever de indenizar evidenciado

Restituição integral e atualizada da quantia paga pelo consumidor
Inteligência do art. 18, §1o, II, do CDC
Dano moral também
configurado - Adequado, razoável e proporcional o 'quantum'
arbitrado a título de danos morais Sentença mantida Recurso
da corré Elizabeth não conhecido, pois deserto. RECURSO DA
CORRÉ
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015816-68.2015.8.26.0005; Relator (a):
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
Civil e processual. Compra e venda de veículo. Vício redibitório.
Ação declaratória de rescisão do contrato cumulada com pedido
de indenização material e moral. Sentença de improcedência.
Legitimidade passiva. Instituição financeira que ostenta legitimidade para figurar no polo passivo. Contrato de
financiamento interligado ao contrato de compra e venda do
veículo. Contratos coligados. Sendo um contrato dependente
do outro, a invalidade do principal, atinge o contrato
acessório
de
crédito.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 4005203-94.2013.8.26.0590; Relator (a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)
Sem razão o réu, assim, quanto à alegada autonomia dos
contratos.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, a
sentença comporta reparo (ii).
Não consta, dos autos, documento que comprove a
negativação indevida. Embora o Banco réu não tenha contestado a negativação, é
necessária a existência de prova para a condenação, como a juntada de extrato do
SERASA ou outro órgão de proteção de crédito. Ainda, o autor não contrariou a
alegação de falta de provas da negativação pela ré ALD em réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
9
Ademais, o mero inadimplemento de um contrato não
autoriza, por si só, a condenação por danos morais.
O autor, portanto, não se desincumbiu do ônus contido no
art. 373, I, do CPC/2015, de modo que fica afastada a condenação por danos
morais.
Quanto à extensão da condenação por danos materiais,
com parcial razão o autor (iii).
A condenação se restringiu apenas ao pagamento da
quitação. E isso se deu porque, embora o autor tenha mencionado o pagamento de
15 das 36 prestações, não juntou aos autos um comprovante sequer, mas apenas
o comprovante de quitação do financiamento.
No entanto, de fato, se o autor quitou o financiamento,
naturalmente pagou as prestações anteriores, já que o boleto de fls. 40, emitido
pelo próprio Banco réu, expressamente menciona quitação, a presumir a existência
de valores pagos anteriormente.
Desse modo, a matéria fica reservada à fase de
cumprimento de sentença, cabendo à ré, em 5 dias do trânsito em julgado, a
juntada dos documentos do contrato de financiamento, com o histórico de
pagamento das parcelas, ou, em caso de omissão da ré, a juntada de memória de
cálculo pelo autor.
Quanto à sucumbência relacionada à ré cuja revelia foi
reconhecida, a sentença comporta reparo (iv).
Isso porque, não é cabível o arbitramento de verba de
sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de
improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030160-61.2018.8.26.0001 -Voto no 13.726
10
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU
REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO.
1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor
do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência,
tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1403155/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 23/11/2018)
Desse modo, afasta-se a condenação do autor ao
pagamento das verbas sucumbenciais relacionadas à ré cuja revelia foi
reconhecida.
Assim, os recursos comportam parcial provimento para:
a) Afastar a condenação por danos morais;
b) Possibilitar o pagamento da integralidade dos valores
pagos pelo autor ao Banco réu, devendo a matéria ser enfrentada em sede de
cumprimento de sentença;
c) Afastar a condenação do autor ao pagamento das verbas
sucumbenciais relacionadas à ré cuja revelia foi reconhecida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
do réu e do autor.
ALFREDO ATTIÉ
Relator